Tribunal: STF
Processo: Rp 1147
Classe: Rp
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-09
Data de publicação: 1983-03-09

Ementa:
-LICITAÇÃO PÚBLICA. AQUISIÇÃO DE BENS OU SERVIÇOS. IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS (DEDUÇÃO). DECRETO N. 3.149/81, ART. 37,
PARAGRAFOS 2. E 3., INC. I E II, ALINEA A E B (REDAÇÃO DO DECRETO N.
6.120/82-RJ). INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART-9, I.
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS IMPUGNADOS, POR IMPLICAREM EM
TRATAMENTO DESIGUAL ENTRE OS LICITANTES, ATENTATORIO DO ART-9., I,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. - REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.